Tribunal: TJSP
Processo: 1017443-93.2016.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2019-02-06

Ementa:
r Estadual n. 1.256/2015. Possibilidade de extensão aos inativos. Tese fixada no IRDR n. 0034345-02.2017.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito Público. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Observância ao desfecho do REsp n. 1.495.146/MG - Tema n. 905 e do RE n. 870.947/SE - Tema 810. Modulação dos efeitos nas ADIs n. 4.357 e 4.425 que somente resguardou os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015. Necessidade, ademais, de se determinar a observância a eventual modulação dos efeitos.
Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário e remessa necessária, não providos, com determinação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1017443-93.2016.8.26.0451; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 06/02/2019)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

06/02/2019

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. Classe de suporte pedagógico da Secretaria da Educação. Pretensão de recebimento da Gratificação de Gestão Educacional - GGE. Vantagem remuneratória instituída pela Lei Complementar Estadual n. 1.256/2015. Possibilidade de extensão aos inativos. Tese fixada no IRDR n. 0034345-02.2017.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. Classe de suporte pedagógico da Secretaria da Educação. Pretensão de recebimento da Gratificação de Gestão Educacional - GGE. Vantagem remuneratória instituída pela Lei Complementar Estadual n. 1.256/2015. Possibilidade de extensão aos inativos. Tese fixada no IRDR n. 0034345-02.2017.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito Público. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Observância ao desfecho do REsp n. 1.495.146/MG - Tema n. 905 e do RE n. 870.947/SE - Tema 810. Modulação dos efeitos nas ADIs n. 4.357 e 4.425 que somente resguardou os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015. Necessidade, ademais, de se determinar a observância a eventual modulação dos efeitos.
Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário e remessa necessária, não providos, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000059626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação/Remessa Necessária n.
1017443-93.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA e recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada IAMARA CRISTINA
LUSTOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
apelo e à remessa necessária, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2019.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1017443-93.2016.8.26.0451 - Voto n. 10.205
2
Voto n. 10.205
Apelação/Remessa Necessária n. 1017443-93.2016.8.26.0451
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelada: Iamara Cristina Lustosa
Origem: Vara de Fazenda Pública do Foro da Comarca de Piracicaba
MM. Juíza: Miriana Maria Melhado Lima Maciel
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL
INATIVA.
Classe
de
suporte
pedagógico
da Secretaria da Educação. Pretensão de
recebimento da Gratificação de Gestão Educacional - GGE.
Vantagem remuneratória instituída pela Lei Complementar
Estadual n. 1.256/2015. Possibilidade de extensão aos inativos.
Tese fixada no IRDR n. 0034345-02.2017.8.26.0000 pela C.
Turma
Especial
de
Direito
Público.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Observância ao desfecho
do REsp n. 1.495.146/MG - Tema n. 905 e do RE n. 870.947/SE
- Tema 810. Modulação dos efeitos nas ADIs n. 4.357 e 4.425
que somente resguardou os precatórios expedidos ou pagos até
25/03/2015. Necessidade, ademais, de se determinar a
observância a eventual modulação dos efeitos.
Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário e
remessa necessária, não providos, com determinação.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
Iamara Cristina Lustosa, servidora pública estadual aposentada, em face da
São Paulo Previdência - SPPREV, via da qual busca o recebimento da
Gratificação de Gestão Educacional - GGE, a que se refere a Lei
Complementar Estadual n. 1.256/15, a partir de sua entrada em vigor, bem
como dos devidos reflexos.
A r. sentença a fls. 72/78 julgou procedente a demanda,
para condenar a parte ré ao pagamento da Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), bem como ao pagamento das diferenças vencidas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1017443-93.2016.8.26.0451 - Voto n. 10.205
3
cinco anos retroativos a contar da propositura da presente demanda, com
reflexos de décimo terceiro, valor este que deverá ser acrescido de juros de
mora e correção monetária, a partir do pagamento efetuado a menor, nos
termos do art. 1° - F, da Lei 9.494/97, juros de mora seja aqueles que foram
aplicados à poupança (conforme Lei 11.960/09), no período, vedada a
incidência de juros compensatórios após a expedição do requisitório. Em
razão da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento dos
honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em 15% do
valor da condenação.
Feito submetido à remessa necessária.
Apela tempestivamente a São Paulo Previdência -
SPPREV, com razões a fls. 82/90, sustentando, em síntese, que: (i) a Lei
Complementar Estadual n. 1.256/15 estabelece, em seu art. 8o, que a GGE é
concedida aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério desde que em efetivo exercício; (ii) a concessão do benefício não
foi autorizada de forma geral e irrestrita a todos os integrantes das classes de
suporte pedagógico, mas apenas para os servidores que estejam efetivamente
exercendo as atividades específicas de suas funções, na medida em que
aqueles que estiverem afastados para o exercício de funções estritamente
administrativas não a auferem; (iii) a Lei Complementar Estadual n. 1.256/15
instituiu a chamada Avaliação Periódica de Desempenho Individual aos
titulares do cargo de Diretor de Escola. Subsidiariamente, pugna pela
aplicação da Lei Federal n. 11.960/09 em sua integralidade.
Contrarrazões a fls. 97/101, pelo não provimento ao
recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1017443-93.2016.8.26.0451 - Voto n. 10.205
4
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso voluntário deve ser conhecido, mas não merece provimento, assim
como a remessa necessária.
Em que pese o entendimento contrário anteriormente
adotado por esta relatoria - calcado no fundamento de que apenas as
vantagens de caráter genérico, concedidas indistintamente a todos os
servidores em atividade, é que devem ser estendidas aos servidores inativos e
pensionistas, que possuem direito à paridade remuneratória, o que não seria o
caso da GGE -, é o caso de confirmar a r. sentença, que julgou procedente a
demanda da requerente, vez que o tema tratado nos autos encontra-se
pacificado após o julgamento do IRDR n. 0034345-02.2017.8.26.0000, pela
C. Turma Especial de Direito Público deste E. Tribunal, em 13/04/2018, de
relatoria designada do I. Desembargador Vicente de Abreu Amadei.
A seguinte tese jurídica foi fixada: A Gratificação de
Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual n.
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos.
Seguem
as
passagens
mais
relevantes
que
fundamentaram a referida tese jurídica:
A referida Gratificação de Gestão Educacional GGE foi instituída
pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, aos servidores
estaduais integrantes das classes de suporte pedagógico do
Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação (art.
8o), vedada sua concessão aos servidores afastados para o
exercício de funções estritamente administrativas (art. 8o, § 2o) e
calculada mediante aplicação de percentuais sobre a Faixa 1,
Nível I da Estrutura I, da Escala de Vencimentos Classe de Suporte
Pedagógico (35% para Diretor de Escola e Supervisor de Ensino;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1017443-93.2016.8.26.0451 - Voto n. 10.205
5
40% para Dirigente Regional de Ensino), incidindo, sobre ela, os
adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte, quando houver
(art. 9o, caput e §1o), observando, ainda, que o tal acréscimo será
computado no cálculo do 13o salário, das férias e do acréscimo de
um terço, incidindo, sobre ele, por fim, os descontos
previdenciários e de assistência médica (art. 9o, §§ 2o e 3o).
O único requisito para o servidor ter direito à referida vantagem,
portanto, é ser integrante das classes de suporte pedagógico do
Magistério e estar em efetivo exercício desta atividade na
Secretaria da Educação, registrando-se, ainda, que a mencionada
gratificação teve molde normativo remuneratório (e não
indenizatório) e assegurou-se aos atuais servidores que a
receberem o direito de, ao se aposentar, computá-la no cálculo dos
proventos (incorporação) a razão de 1/30 por ano de percebimento
(art. 13 da LCE no 1.256/2015).
Neste perfil, é preciso reconhecer a sua feição geral para todos os
integrantes daquelas classes, sem caráter pessoal, e, ainda, sem
vinculação alguma à atividade específica dentre aquelas atribuídas
aos cargos.
(...)
Ora, se a gratificação, então, é para todos que exercerem as
atividades de diretor de escola, supervisor ou dirigente de ensino,
então, não há especificidade, mas feição geral em relação a todos
esses.
Assim, a vantagem em foco (GGE) não é daquelas que se pode
qualificar como “pro labore faciendo”, mas, em razão de seu
caráter geral e permanente, concedida a todos os servidores da
categoria de direção de escola ou de supervisão e direção de
ensino em exercício, sem distinção e singularidade, abstração à
análise de situações individuais, equivale, com efeito, a aumento
disfarçado de vencimentos, e, portanto, comporta extensão aos
inativos que fazem jus à paridade nos proventos, nos termos do art.
40, § 8o, da CF/88 c.c. o prescrito nos arts. 6o e 7o da EC no 41/03,
e no art. 3o, parágrafo único, da EC no47/05.
(...)
Afirmar que a GGE carece de natureza impessoal e genérica por
não ser paga a todos os integrantes do quadro do Magistério não é
correto, porque geral se opõe a particular (singular,
individualizado) e há vários graus de gênero (por isso, aliás, em
lógica formal, distingue-se gênero próximo de gênero remoto,
variando no grau amplitude ou abrangência das espécies
agrupadas).
Assim, o cargo público de determinado servidor é coisa particular
(singular, individualizado), mas, na estrutura do pessoal, o cargo
público em si, a classe, a carreira, o quadro a que pertence e até
mesmo a classificação como servidor público, enfim, são coisas
(ideias) gerais, gêneros ou categorias jurídicas distintas apenas
pelo grau de amplitude ou de abrangência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1017443-93.2016.8.26.0451 - Voto n. 10.205
6
Logo, porque cargo público, classe, carreira, quadro e servidor
público são categorias jurídicas que encerram a ideia de
agrupamento na estrutura do pessoal da Administração Pública,
distintas apenas pelo grau de amplitude, para todas elas é possível,
impropriamente, vincular alguma “gratificação”, que, então, pode
assumir feição impessoal e geral.
Dizer, ainda, que a GGE carece de feição impessoal e genérica por
não ser devida aos que estiverem afastados para exercer funções
estritamente administrativas (art. 8o, § 2o) também não parece
adequado, pois a gratificação foi concebida e é devida por sua
vinculação aos servidores integrantes de determinada classe, em
efetivo exercício na Secretaria da Educação, ou seja, em atividade
nos cargos que integram as classes de suporte pedagógico do
Magistério. Natural, portanto, que, se o servidor for afastado desse
tipo de cargo, para exercer função estritamente administrativa,
então, ele não fará jus ao recebimento da GGE, não porque essa
vantagem tenha caráter pessoal, singular, eventual, pro labore
faciendo e propter laborem; mas sim, porque ele deixou de exercer
a atividade do cargo a que a tal gratificação foi vinculada.
(...)
Sustentar, enfim, que a GGE carece de feição impessoal e genérica
por ser devida apenas aos servidores que estejam em atividade,
como prevê a lei (art. 8o, caput), também não parece apropriado,
pois aí está o disfarce, o espúrio modo de tratar aumento de
vencimento sob a rubrica de “gratificação”, chamando,
impropriamente, de “gratificação” vantagem inerente à classe, ao
conjunto de determinados cargos públicos, sem elo algum de
excepcionalidade às condições pessoais do servidor ou às
singularidades do serviço.
Cuidando-se, então, de disfarce remuneratório, de aumento
remuneratório travestido de gratificação, há necessidade de
requalificação, que, pelo exame da natureza jurídica, vai do erro
formal (qualificação pela aparência de seu nome “gratificação”) à
verdade material (qualificação pela substância de sua realidade
“aumento de vencimentos”), para prevalência da realidade
substancial à aparência nominal. E, então, justamente por se tratar
de requalificação pela precisão da natureza jurídica da verba, não
há afronta alguma à Súmula Vinculante 37 do STF, que regra
hipótese diversa, própria da interpretação extensiva ou da
integração analógica, por isonomia. Em outras palavras, não há,
no caso, aumento algum de vencimentos por isonomia, mas mero
exame e definição da natureza jurídica real da vantagem
impropriamente denominada “gratificação”, que, então, é
qualificada como “aumento disfarçado de vencimentos” e, daí
(pelo aumento que é, e não por interpretação ou integração
isonômica) tem reflexo nos proventos daqueles inativos que gozam
de paridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1017443-93.2016.8.26.0451 - Voto n. 10.205
7
Daí, pois, ser o caso de reconhecer-se o direito da
requerente, servidora inativa, ao recebimento da Gratificação de Gestão
Educacional - GGE, instituída pela Lei Complementar Estadual n. 1.256/15,
desde quando se tornou devida.
No que tange aos consectários legais, a r. sentença
merece reparo, mas não da forma pleiteada pela apelante.
Neste sentido, deve-se observar o desfecho do RE n.
870.947/SE, no qual a E. Suprema Corte fixou as seguintes teses, nos termos
do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela
Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 com a
redação dada pela Lei n. 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei n. 9.494/97,
com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
Cabe determinar obediência também ao quanto decidido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1017443-93.2016.8.26.0451 - Voto n. 10.205
8
no pronunciamento do C. Superior Tribunal de Justiça na apreciação do Tema
n. 905 dos Recursos Repetitivos:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes
de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1017443-93.2016.8.26.0451 - Voto n. 10.205
9
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela
qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Ademais, o E. Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento das ADIs n. 4.357 e 4.425, reconheceu, por arrastamento, a
parcial inconstitucionalidade da Lei n. 11.960/2009, no que tange à
determinação de aplicação dos critérios utilizados para atualizar os depósitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1017443-93.2016.8.26.0451 - Voto n. 10.205
10
em caderneta de poupança, por não representarem a verdadeira depreciação
do valor da moeda e inflação do período.
A declaração de inconstitucionalidade parcial impede a
aplicação do critério de atualização monetária fixada no referido diploma
legal. A modulação do julgamento somente resguardou os precatórios
expedidos ou pagos até 25/03/2015, o que não é o caso dos autos.
Por fim, considerando que o próprio E. Supremo Tribunal
Federal considerou a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão
proferida no julgamento do Tema n. 810 de Repercussão Geral, cabe
determinar, por fim, que se observe a eventual modulação, permanecendo,
caso contrário, os índices estabelecidos neste acórdão.
À vista do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso voluntário e à remessa necessária, COM DETERMINAÇÃO em
relação aos consectários legais, para que se observe o quanto decidido no
Tema n. 810 de Repercussão Geral e no Tema n. 905 dos Repetitivos, bem
como a eventual modulação do Tema n. 810 de Repercussão Geral.
Mantida a sucumbência da requerida na fase recursal, de
rigor a majoração dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte
contrária em 2%, em razão do trabalho adicional, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1017443-93.2016.8.26.0451 - Voto n. 10.205
11
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora